Tribunal: STJ
Processo: 5192874-80.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052349 - MG(2025/0354756-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
AMELIA CAROLINA DE ARAUJO CASTRO - MG121756
GUILHERME ALBERTO DA SILVA LOPES - MG142110
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - MG096266
SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - MG131620
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 489
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de regresso.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.282, fixou a
seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera
para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos
consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva" (
Corte Especial, DJe
.
REsp 2.092.308/SP,
25/2/2025)
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b6ca4f2b-227d-457f-bbdb-4e631c603f1b

Documento eletrônico VDA56114887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b6ca4f2b-227d-457f-bbdb-4e631c603f1b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052349 - MG(2025/0354756-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
AMELIA CAROLINA DE ARAUJO CASTRO - MG121756
GUILHERME ALBERTO DA SILVA LOPES - MG142110
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - MG096266
SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - MG131620
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 489
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de regresso.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.282, fixou a
seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera
para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos
consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva" (
Corte Especial, DJe
.
REsp 2.092.308/SP,
25/2/2025)
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por CEMIG
DISTRIBUICAO S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado
nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
de regresso, ajuizada por BRADESCO
COMPANHIA DE
Ação:
AUTO/RE
SEGUROS, em face de CEMIG DISTRIBUICAO S.A., na qual requer o ressarcimento
de R$ 4.178,49 (quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove
Documento eletrônico VDA55181805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 1ea96981-7e3d-4362-be0f-f44cd656fde5

centavos) por danos materiais sofridos por segurado decorrentes de oscilação no
fornecimento de energia elétrica.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS "para condenar a requerida no
AUTO/RE
ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 4.178,49 (quatro mil, cento e
setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) a ser corrigido monetariamente
pela tabela da CGJMG, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação" (e-STJ fl. 492), nos termos da
seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - CEMIG -
EVENTOS DANOSOS - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS - Tema 84 - IRDR no
Nos termos do determinado no julgamento do Tema 84
1.0000.21.045383-3/002.
publicado em
IRDR no
; “Nas ações de
05/11/2024,
1.0000.21.045383-3/002
ressarcimento propostas por operadoras de seguro, em sub-rogação ao segurado, a
do equipamento danificado, nos moldes previstos no inciso
reparação/substituição
II, do parágrafo único do artigo 210 da Resolução no
da ANEEL, bem como
414/2010
no inciso I do artigo 621 e no inciso II do §3o do artigo 611 da Resolução no
da ANEEL, não isenta a CEMIG do dever de ressarcir o dano elétrico
1000/2021
causado. 2. A teor do disposto no artigo 373, II, do
no artigo 205 da
CPC/2015,
Resolução no
da ANEEL e, atualmente, no artigo 611 da Resolução no
414/2010
da ANEEL, nas ações de ressarcimento propostas por operadoras de
1000/2021
seguro, em sub-rogação ao segurado, independente da inversão ou não do ônus da
prova, compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ausência de nexo
causal entre o dano e a distribuição de energia elétrica, mediante a apresentação de
todos os relatórios a que menciona o item 6.2 da seção 9.1, do Módulo 9 do
PRODIST.” (e-STJ fl. 481)

opostos por CEMIG DISTRIBUICAO S.A.,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 313, IV, 373, I, II, 489, § 1o,
Recurso especial:
IV, 927, III, 933, 982, § 1o, § 5o, e 1.022 do CPC, e 927 do CC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, aduz que a
seguradora, sub-rogada, não pode invocar prerrogativas processuais do CDC,
inclusive quanto à inversão do ônus da prova, à luz do Tema 1.282 do STJ.
Assevera que houve distribuição indevida do ônus probatório e má aplicação das
normas técnicas da ANEEL sobre nexo causal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55181805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 1ea96981-7e3d-4362-be0f-f44cd656fde5

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
1. Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
2. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o
art. 489
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
3. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp n. 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp n. 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
6. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca das razões pelas quais entendeu que
seriam devidos os valores requeridos, de maneira que os embargos de declaração
opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
7. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

III. DA SUB-ROGAÇÃO E DAS PRERROGATIVAS TRANSMITIDAS
8. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.282,
fixou a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera
para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores,
em especial quanto à competência na ação regressiva". Sobre o tema:
Corte Especial, DJe
REsp 2.092.308/SP,
25/2/2025.
9. O
deu provimento ao recurso interposto pela parte
TJ/MG,
ora agravada, reformando a sentença de improcedência e concluindo o seguinte
(e-STJ fls. 487-491):

(...) no seguro de dano, uma vez paga a indenização pelo segurador, este se sub-
roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano,
Documento eletrônico VDA55181805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 1ea96981-7e3d-4362-be0f-f44cd656fde5

observado o limite da indenização paga, tratando-se, portanto, de sub-rogação legal
que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro
responsável pelo dano.
Registre-se que a relação entre o segurado e a Concessionária de Energia Elétrica é
de consumo, portanto, a responsabilidade da concessionária fornecedora pela
prestação dos serviços é objetiva e somente será afastada, caso se comprove a
. Eis o teor
inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
dos artigos 14, § 3o e 22, parágrafo único, ambos do CDC:
(...)
Dessa forma, no caso em análise, a concessionária de serviço público responde
objetivamente pelos danos causados, sendo necessários a comprovação do efetivo
prejuízo e do nexo de causalidade entre este e a conduta da Cemig.
Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, possível se
mostra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no processo envolvendo o
, na linha do
segurador e o causador do dano, em razão da referida sub-rogação
posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça (
relatora
REsp n. 1.745.642/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/2/2019,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
22/2/2019; REsp 1639037/RJ,
julgado em
DJe
Rel. Ministro MARCO
09/03/2017,
21/03/2017; REsp 1085178/RS,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/05/2014,
30/09/2015)
(...)
Com efeito, em se tratando de relação consumerista, bem como em consonância
com o Tema 84, compete à ré, ora apelada, produzir prova apta a afastar os danos
.
alegados
demonstrar que não decorreram de sua prestação de serviço
e/ou
Malgrado os laudos técnicos jungidos à inicial, verifica-se que não foram
suficientemente infirmados pela concessionária de energia ré, ora apelada, que se
limitou a sustentar a inexistência de registro, em seu sistema, de irregularidades na
rede elétrica que atende aos segurados na data do sinistro, sem trazer aos autos
qualquer prova do alegado, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe
.
competia, nos termos do
do
art. 373
CPC/15
Assim, tenho que não cuidou a concessionária de energia elétrica de apresentar
elemento de prova capaz de comprovar que não ocorreu a indigitada oscilação de
energia elétrica ou que tal fato não seria o causador do dano alegado.
Por seu turno, a documentação apresentada pela concessionária em sede de
contestação é insuficiente para demonstrar a regularidade do serviço de
distribuição de energia elétrica na data do sinistro, uma vez que não trouxe aos
autos relatório detalhado dos registros existentes no seu sistema de rede elétrica.
(grifou-se)

10. Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a decisão proferida pelo
Tribunal local destoa da jurisprudência do STJ que, como visto, é no sentido de que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-
rogação de prerrogativas processuais dos consumidores.
11. Assim, o recurso deve ser provido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA55181805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 1ea96981-7e3d-4362-be0f-f44cd656fde5

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial para afastar, na hipótese, a sub-rogação de
prerrogativas processuais dos consumidores à seguradora agravada e, por
consequência, a inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do CDC.
art. 6

Documento eletrônico VDA55181805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 1ea96981-7e3d-4362-be0f-f44cd656fde5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.052.349 / MG
Número Registro: 2025/0354756-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230012338004 51928748020218130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - MG096266
GUILHERME ALBERTO DA SILVA LOPES - MG142110
AMELIA CAROLINA DE ARAUJO CASTRO - MG121756
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - MG131620
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA56078887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: b80c6d0e-4212-43e6-91ec-9984df6eae64

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: b80c6d0e-4212-43e6-91ec-9984df6eae64